Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDO EM OUTRO PROCESSO ANTES DO CRIME EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de detração penal referente ao período de prisão provisória cumprido em processo distinto e anterior ao crime objeto da execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado tem direito à detração penal, computando-se o período de prisão provisória cumprido em processo distinto e anterior ao delito objeto da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal admite a detração penal apenas quando o período de prisão cautelar ocorreu após a prática do delito objeto da execução, o que não se verifica no caso concreto.
4. Nos termos dos artigos 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execução Penal, a detração penal só é permitida quando a prisão provisória se refere a fatos ocorridos após o crime em execução, não podendo ser aplicada a períodos de prisão relativos a processos distintos e anteriores ao delito.
5. Permitir a detração penal em tais condições seria admitir uma espécie de "crédito de pena", o que contraria os princípios do direito penal pátrio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A detração penal não se aplica quando a prisão provisória é referente a crime anterior e distinto daquele objeto da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 738.445/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/05/2022; STJ, AgRg no HC n. 785.887/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023; TJDFT, Acórdão 1794854, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1340251, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 13/05/2021.